Tribunal: TJDFT
Processo: 0731729-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731729-02.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENA DE OLIVEIRA E SILVA AGRAVADO: UNIMED CAJAZEIRAS, SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela consistente em determinar que a agravada seja compelida a autorizar integralmente as cirurgias requeridas no relatório médico elaborado pelo médico assistente da agravante, bem como fornecer todo e qualquer material e/ou medicamento requisitado pelo médico e inerente ao tratamento cirúrgico. O recurso não foi instruído com o comprovante do pagamento do preparo recursal. Em razão da ausência de comprovação do pagamento do preparo recursal, intime-se a parte agravante para efetuá-lo nos termos do disposto no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator